Tribunal: STF
Processo: RHC 245122
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleocir de Oliveira Tatim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 915.527/SC (docs. 25 e 26).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/06 às penas de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 1999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa. (doc. 10, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Impetrou-se habeas corpus em favor do Recorrente perante o E. STJ, requerendo-se a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica.  



    O writ não foi conhecido, mas, de ofício, o Exmo. Min. Relator afastou a valoração negativa dos antecedentes criminais do Paciente.



    No entanto, manteve-se a valoração negativa dos demais vetores judiciais. Interpôs-se agravo regimental.



    Todavia, a decisão foi mantida pela C. 5ª Turma por seus próprios fundamentos.



    Com a devida vênia, entende-se que a decisão padece de flagrante ilegalidade.



    Quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, confira-se a fundamentação contida na sentença:



    a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) afasta-se da linha da normalidade à espécie porquanto a associação era consideravelmente aparelhada para a prática de sua atividade fim, tanto que foram apreendidos no interior do apartamento três balanças (duas dela de precisão), rádio comunicador, material para embalagem e acondicionamento de drogas, caderno de contabilidade do tráfico, além de ter sido encontrado, no quarto do denunciado, bicarbonato de sódio, indicativo de que havia, ali mesmo, manipulação das substâncias comercializadas.



    [...]



    f) As circunstâncias do delito são graves, pois foi alugado apartamento na área central de Presidente Getúlio com a finalidade preponderante de facilitar a prática do comércio proscrito pela associação, tanto no que diz à facilidade de acesso como ao oferecimento da comodidade aos usuários de adentrarem ao recinto para utilizarem as drogas adquiridas (em um dos quartos não ocupados havia drogas, balança de precisão para pronta pesagem e até um documento de habilitação de terceiro [provavelmente usuário]).



    Para a Corte Cidadã, a fundamentação revela-se idônea. Confira-se a ementa: [...].



    Com a devida vênia, parece-nos que a valoração negativa da culpabilidade do Paciente e das circunstâncias do crime encontram suporte em elementos inerentes ao tipo.



    O Paciente foi condenado por crimes que possuem pena mínima bastante elevada. Além disso, foi afastada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por considerar o Juízo que havia habitualidade criminosa.



    Diante disso, entende-se que a posse de apetrechos relacionados à traficância constitui elemento inerente ao tipo penal.



    Não há qualquer argumento que demonstre de qual forma a posse desses apetrechos, para além de confirmar a destinação comercial das drogas e a habitualidade criminosa, revela uma maior gravidade da conduta, que transcenda àquela inerente ao tipo.



    Lado outro, também não se comprovou o motivo pelo qual as circunstâncias do delito merecem maior censura. A traficância ocorrer em um apartamento destinado para tal fim, a toda evidencia, não revela reprovabilidade excepcional que justifique o aumento da pena-base.



    Pelo contrário, compreendem os Impetrantes que a prática da traficância em um imóvel destinado à moradia da família da pessoa Acusada se revela circunstância mais gravosa.



    Ex positis, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, com relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sejam neutralizados, readequando-se a pena-base aplicada. (doc. 32, pp. 2-4 – grifei).  



    Em 20/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 41). Posteriormente, em 22/8/2024 o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 1. Circunstâncias do caso que sustenta a fixação da pena base acima do mínimo legal. 2. Pelo desprovimento do recurso. (doc. 43, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Dentro da sua discricionariedade motivada, o magistrado a quo utilizou de elementos concretos e não inerentes aos tipos penais para valorar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime na primeira fase de dosimetria.



    2. A apreensão de diversos petrechos do tráfico, quais sejam três balanças, rádio comunicador, material para embalagem e condicionamento de drogas e bicarbonato de sódio, indicativos da manipulação de drogas no local, indicam maior reprovabilidade da conduta.



    3. As circunstâncias do crime, que são os fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, estão devidamente negativadas, pois o fato de o crime ter sido cometido em apartamento alugado preponderantemente para este fim destaca o excepcional modus operandi do delito.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 25 – grifei).  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei),  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239.490 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator